Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745468-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADAS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO e ADRIANA PENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Arrematação proposta pelo agravante contra as agravadas, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de tutela de urgência que consistia em obstar qualquer ato expropriatório, em especial ordem de entrega ou imissão na posse do arrematante do imóvel. O agravante afirma ser proprietário do imóvel situado no SHT, Trecho 01, Quadra 04, conjunto 05, Casa 44, Taquari, Lago Norte, Brasília – DF. Defende a nulidade da arrematação do referido bem em razão da ausência de intimação pessoal de terceiro interessado (agravante) em embargar o ato. Explica ter adquirido, no ano 2003, por meio de cessão de direitos aquisitivos, o lote/terreno supramencionado, no qual edificou sua moradia e onde reside com sua família até a presente data. Informa que não constava em registro cartorário a transferência do imóvel em comento. Narra que este se encontrava em nome do cessionário Sr. Antônio Carlos Vieira, o qual é réu nos cumprimentos de sentença n. 0726302-26.2018.8.07.0001 e 0737542-12.2018.8.07.0001, ambos deflagrados pela primeira agravada. Informa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001 (valor da causa: R$ 12.215,53 – doze mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), a exequente requereu a penhora do imóvel em questão, a qual foi inicialmente deferida e o bem foi posteriormente avaliado. Afirma que, intimado o executado (Antônio Carlos Vieira) acerca da constrição, este informou, aos 31.07.2020, que o bem não era seu e juntou aos autos documento comprobatório da cessão de direitos por meio da qual o imóvel foi transferido ao agravante. Frisa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001, não houve determinação de intimação do ora agravante. Relata que, nos autos n. 0737542-12.2018.8.07.0001 (valor da causa: R$ 34.440,57 – trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) houve, igualmente, pedido de penhora e, do mesmo modo, o executado (Antônio Carlos Vieira) informou que o imóvel não lhe pertencia desde o ano 2003. Afirma que o juízo determinou a intimação do ora agravante para se manifestar, mas que foi intimado apenas aos 18.09.2019, ao passo que o a arrematação do imóvel se deu aos 06.09.2019. Conclui que a intimação não alcançou os efeitos pretendidos. Frisa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001, em que ocorreu a arrematação, o ora agravante sequer fora intimado, em detrimento ao previsto no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Registra que, além de as partes do supramencionado processo terem ciência de que o imóvel pertencia ao agravante, este não foi intimado da penhora, tampouco da arrematação do bem, motivos por que defende que esta deve ser anulada. Explica ter proposto a ação originária com pedido de tutela de urgência para que o bem não fosse expropriado até que houvesse decisão definitiva, mas afirma que o Juízo indeferiu o pedido liminar com fundamento no art. 903 do Código de Processo Civil. Sustenta não ser possível se falar em ato perfeito e acabado pois afirma que o ato de arrematação é nulo. Alega não ser possível que referido ato seja mantido e gere prejuízo a terceiros, mesmo mediante a justificativa de ter sido homologado pelo juízo. Acrescenta que o art. 903, §4o do Código de Processo Civil autoriza o prejudicado, mesmo após a expedição de carta de arrematação, requerer a anulação do ato praticado. Conclui que, por não ter sido intimado, é inválida a arrematação, pois viola o disposto no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Cita o Enunciado n. 121 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ainda que em execução fiscal, a ausência de intimação invalida o ato de arrematação: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão.” Ressalta que o bem em comento é bem de família. Conclui que, diante da invalidade do ato, a fim de salvaguardar o direito constitucional à propriedade, ao bem da família e ao devido processo legal, deve ser anulada a arrematação realizada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência, com a determinação de suspensão de qualquer ato expropriatório que possa ensejar a perda da posse direta do imóvel pelo agravante, em especial ordem de entrega ou imissão na posse da arrematante. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida. Sem preparo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante se manifestou na petição ID 20793401. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O agravante juntou aos autos cópia de seu contracheque[2], segundo o qual o total de seus vencimentos corresponde a R$ 6.038,26 (seis mil, trinta e oito reais e vinte e seis centavos). Consiste em quantia superior a 5 (cinco) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. O agravante afirma que a edificação de sua residência (imóvel objeto de arrematação mencionado) ocorreu em momento em que possuía melhores condições financeiras. Relata que sua realidade financeira atual é diferente, mas não traz maiores informações acerca do alegado. Acrescenta ter que honrar com compromisso usuais, como água, luz, telefone, alimentação, dentre outros diversos custos. Em que pesem as alegações do agravante, gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília – DF, 25 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] ID 20488725, p. 140.